Tribunal: TJMT
Processo: 1011683-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011683-97.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), Câmara Municipal de Barra do Bugres (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.953.742/0001-20 (REU), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REU), SUZANA CHRYSTIANI BORTOLUZZI - CPF: 019.894.471-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL – CONSELHO TUTELAR – PREVISÃO DE EXIGÊNCIA DE CURSO SUPERIOR PARA A CANDIDATURA AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR – EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS – NÃO CONSTATAÇÃO – NOVO REQUISITO QUE LIMITA O NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS A PARTICIPAR DO PROCESSO DE ESCOLHA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA AMPLA ACESSIBILIDADE ÀS FUNÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO AOS
ARTS. 3o, I, 10, 129,
CAPUT
E INCISO I e 173, §2o, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CONFIGURADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1.
Em conformidade com os arts. 24, XV e 30, II, da Constituição Federal, os municípios, no exercício de sua competência legislativa suplementar, podem estipular requisitos adicionais aos previstos no art. 133 da Lei no 8.069/90 (ECA) para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, desde que não restrinja os já expressos em norma federal ou estadual
.

2. Constituindo-se o Conselho Tutelar em importante instrumento de participação e aproximação da sociedade ao Poder Público na proteção à infância e juventude, a sua composição deve contar com ampla participação de pessoas da comunidade, as quais possuem maior proximidade e familiaridade com a realidade social local.

3. À luz dessa premissa, a exigência de possuir curso de nível superior como requisito para a candidatura a membro do Conselho Tutelar configura indevida restrição ao caráter democrático que deve impregnar o processo de escolha, pois impede que
um número maior de pessoas capacitadas da sociedade, mesmo que não possuam a referida graduação, concorra ao cargo de Conselheiro Tutelar, violando, assim, os princípios da isonomia e da ampla acessibilidade aos cargos públicos,
bem como os arts. 3o, I, 10, 129,
caput
e inciso I e 173, §2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso
.

R E L A T Ó R I O

O
Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face do inciso IV do art. 44 da Lei municipal no 2.019, de 19 de março de 2012, com redação conferida pela Lei municipal no 2.533, de 15 de agosto de 2022, que passou a prever a exigência de graduação, e não mais segundo grau completo, como requisito para o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar no Município de Barra do Bugres.

Na inicial o requerente defende, em síntese, que a lei impugnada está maculada por inconstitucionalidade material, pois institui novo requisito de inscrição para os Conselheiros Tutelares sem pertinência com as atribuições do cargo e que reduz significativamente o universo de pessoas que poderão disputar as eleições, ofendendo, assim, os princípios da ampla acessibilidade às funções públicas e da isonomia, bem como os arts. 3o, I, 10, 129,
caput
e inciso I e 173, §2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Afirma, neste contexto, que o Conselho Tutelar é relevante instrumento de participação da sociedade no Estado, de sorte que
“Na perspectiva de aproximação da sociedade ao Poder Público, deve-se ter em mente o objetivo de promover a maior participação popular possível, atingindo justamente aqueles integrantes da comunidade que tenham maior intimidade com a realidade das crianças e adolescentes que possam demandar a atuação do Conselho”
, os quais nem sempre possuem formação superior.

Assegura, nesta linha, que
“exigir graduação superior para os candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar não traz maiores benefícios ao exercício de suas atribuições ou ao atingimento de seus objetivos, no zelo pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”.

Cita, em prol de sua tese, decisão do Ministro Nunes Marques no Recurso Extraordinário no 1.278.198, julgado em 22/3/2023, que reformou acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 29, IV, da Lei no 3.044/2019, do Município de Francisco Morato/SP, que dispôs sobre a exigência de “curso superior” para a elegibilidade como membro do Conselho Tutelar.

Adverte, na sequência, que o dispositivo legal impugnado – art. 44, IV, da Lei municipal no 2.019/2012 – também é inconstitucional por decorrer de
“extrapolação da competência legislativa suplementar conferida aos Municípios, dado que nem a Lei Federal, nem a Lei Estadual de Mato Grosso trazem quaisquer exigências de o candidato ao cargo possuir curso superior (...)”
, citando, para tanto, os arts. 133 da Lei no 8.069/1990 e 55 da Lei estadual no 5.892/1991.

Conclui, sob este aspecto, que
“Malgrado o município possua competência para estabelecer requisitos para o preenchimento das vagas de Conselheiro Tutelar, além dos previstos no artigo 133 do ECA, não se pode criar distinção entre os candidatos, sob risco de violação aos princípios da isonomia e igualdade e sob pena de mitigar a proteção às crianças e adolescentes, subvertendo o dever geral previsto no art. 227, da Carta da República”
.

Ao final, requer a procedência da ação direta
“com a declaração de inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 44, da Lei municipal no 2.019/2022, com redação conferida pela Lei municipal no 2.533, de 15 de agosto de 2022, de Barra do Bugres – MT, por ofensa ao princípio da ampla acessibilidade às funções públicas e ao princípio da isonomia, configurando, ainda, violação aos arts. 3o, inciso I, 10, 129, caput e inciso I, 173, §2o da Constituição do Estado de Mato Grosso”
. (Id 212583185)

Não houve pedido de medida cautelar (Id 214113698).

Regularmente citado, o Município de Barra do Bugres apresentou defesa justificando a constitucionalidade do dispositivo legal impugnado, pois, na sua ótica, além de os municípios estarem autorizados pelos arts. 24, XV e 30, II, da Constituição Federal e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a estabelecer outros requisitos além dos estampados no art. 133 do ECA para a eleição de membro do Conselho Tutelar, no caso, não foi exigido curso específico, mas apenas nível superior em qualquer área de atuação,
“trazendo mais competência e melhoria no serviço prestado à sociedade” pelo Conselheiro Tutelar”
.

Conclui, nesta linha, que
“A exigência de nível superior de escolaridade, sem delimitação das áreas de conhecimento, para candidatura ao cargo de conselheiro tutelar não viola os princípios constitucionais supramencionadas; ao reverso, o requisito de escolaridade mínima, além de não prejudicar a representatividade da comunidade local no conselho tutelar, pode se mostrar adequado à realidade vivenciada pelo Município de Esteio

(SIC)
,
sobretudo em razão da indiscutível relevância e complexidade das atribuições do cargo. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça”.

Ao final, após rebater pontualmente os dispositivos tidos por violados pelo requerente e ressaltar que as exigências previstas no ECA para a atuação dos Conselheiros Estaduais são apenas exemplificativas, não havendo óbice na criação de outras, desde que relacionadas às atribuições desse cargo, o ente municipal requer seja julgado improcedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade (Id 222387151).

Intimada para se manifestar, a Câmara Municipal de Barra do Bugres, por sua vez, defendeu que,
“Sob o aspecto legislativo formal, ou seja, em relação às regras do processo legislativo (forma de encaminhamento e espécie normativa), bem como a alçada para dispor sobre a matéria (competência e iniciativa), constata-se que foi observado o disposto no Regimento Interno da Câmara Municipal e na Lei Orgânica do Município, não havendo também, aparente afronta à Constituição Federal”
. (Id 222449195)

Por fim, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela procedência da ação direta,
“com a declaração de inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 44, da Lei municipal no 2.019/2022, com redação conferida pela Lei municipal no 2.533, de 15 de agosto de 2022, de Barra do Bugres – MT”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por meio da presente ação direta, o Procurador-Geral de Justiça deste Estado
busca a declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 44 da Lei
municipal no 2.019, de 19 de março de 2012, com redação conferida pela Lei municipal no 2.533, de 15 de agosto de 2022, que passou a prever a exigência de graduação, e não mais apenas segundo grau completo, como requisito para o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar no Município de Barra do Bugres, nos seguintes moldes:

“Art. 44. Poderão concorrer ao processo de escolha para composição do Conselho Tutelar de Barra do Bugres os interessados que, na data da inscrição, preencherem cumulativamente os seguintes requisitos:

(...)”

IV – Ser graduado;”

Segundo o requerente, referido dispositivo legal estaria maculado por inconstitucionalidade tanto por extrapolar a competência legislativa suplementar dos municípios, impondo requisito de elegibilidade não previsto na Lei no 8.069/90 e na Lei estadual no 5.892/1991, como porque a exigência de graduação não possui pertinência com as atribuições do cargo e reduz significativamente o universo de pessoas que poderão disputar as eleições para o Conselho Tutelar, ofendendo os princípios da isonomia e da ampla acessibilidade às funções públicas, bem como os arts. 3o, I, 10, 129,
caput
e inciso I e 173, §2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que assim estabelecem:

“
Art. 3o

São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado:

I - o respeito à unidade da Federação, à Constituição Federal e à inviolabilidade dos direitos e garantias fundamental nos termos nela estabelecidos;”

“Art. 10
O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes: (...)”.

“
Art. 129

A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, também, ao seguinte: (...)”

“
Art. 173
O Município integra a República Federativa do Brasil.

(...)

§ 2o Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição”.

Pois bem. Após analisar a matéria debatida, tenho que a ação direta comporta procedência, mas não em virtude de extrapolação da competência legislativa suplementar dos municípios.

Com efeito, sabe-se que a competência para legislar sobre a infância e juventude é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal (art. 24, XV, CF). Aos municípios, que não detêm competência legislativa concorrente, cabe dispor sobre esta matéria apenas de forma suplementar e desde que não afronte a
legislação federal e estadual, nos moldes do art. 30, II, da Constituição Federal, que assim estabelece:

“Art. 30. Compete aos Município:

I – legislar sobre assuntos de interesse local;

II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;”

Fixadas essas premissas, a candidatura e o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar são tratadas, no âmbito federal, nos arts. 133 e 139,
caput
, da Lei no 8.069/90, que constitui o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Estes dispositivos legais, entretanto, não esgotam a matéria, mas se limitam a estabelecer requisitos mínimos para a candidatura a Conselheiro Tutelar, deixando margem à criação de outros pelo ente municipal, em respeito às peculiaridades locais, desde que não restrinjam os já existentes na lei federal. Inclusive, o art. 139 é expresso ao prever a influência da legislação municipal no processo eleitoral dos Conselhos Tutelares.

A propósito, veja-se o teor dos referidos dispositivos legais:

“
Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:

I - reconhecida idoneidade moral;

II - idade superior a vinte e um anos;

III - residir no município”.

“Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público”.

Na mesma linha, o art. 12,
caput
, da Resolução no 231/2022 do CONANDA, que alterou a Resolução no 170, de 10 de dezembro de 2014 para dispor sobre o processo de escolha em data unificada em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutelar, também prevê a possibilidade de suplementação municipal no campo dos requisitos para a candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar, veja-se:

“Art. 12. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os critérios do art. 133 da Lei no 8.069, de 1990, além de outros requisitos expressos na legislação local específica”.

E, igualmente, a Lei estadual no 5.892, de 11 de dezembro de 1991, que
“Dispõe sobre o Código Estadual de proteção à Infância e à Juventude e dá outras providências”
, prevê nos arts. 51 e 55, respectivamente, que
“Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto por cinco membros, eleitos na forma da lei municipal na observação à legislação federal”
e
“O processo eleitoral para escolha dos membros do Conselho tutelar será estabelecido em lei municipal”
.

Por fim, reforçando este entendimento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem sustentando a possibilidade de os municípios, no exercício de sua competência legislativa suplementar, editarem normas que não contrariem a legislação federal e estadual sobre os Conselhos Tutelares, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO À INFÂNCIA E À JUVENTUDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE ESTABELECE NOVO REQUISITO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
(RE 1333169 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223

DIVULG 10-11-2021

PUBLIC 11-11-2021)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3o DA LEI No 2.038, DE 2017, DO MUNICÍPIO DE PEÇANHA/MG. DEFINIÇÃO DE ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA ÉPOCA DO CARNAVAL. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. O art. 3o, caput, da Lei municipal no 2.038, de 2017, do Município de Peçanha/MG que tornou obrigatória, por ocasião de festividade, a “atuação do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente em toda a área do evento, de moto a verificar e identificar a existência de crianças desacompanhados dos pais ou responsáveis, bem como vistoriar a venda e consumo de bebidas alcoólicas, cigarros e congêneres a menores de 18 (dezoito) anos, a fim de que sejam tomadas as providências legais”. 2. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Minas Gerais que, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, declarou a ausência de inconstitucionalidade. 3. Os municípios têm autonomia para dispor, mediante lei, sobre proteção à infância e à juventude em âmbito local, desde que não afrontem legislação federal ou estadual. (RE no 1.243.834-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/05/2020, p. 25/05/2020). 4. Negativa de provimento ao recurso extraordinário com agravo”.
(ARE 1496053, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 07-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-09-2024

PUBLIC 04-09-2024)

Assim, em conformidade com os arts. 24, XV e 30, II, da Constituição Federal, é assegurado ao município estabelecer, atendendo ao interesse local, requisitos adicionais aos previstos no art. 133 do ECA para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, desde que não restrinja os já expressos em tal norma, não havendo que se falar, portanto, ao menos sob este aspecto, em inconstitucionalidade do inciso IV do art. 44 da Lei municipal no
2.019/2012, com redação conferida pela Lei municipal no 2.533/2022.

A inconstitucionalidade do referido dispositivo legal repousa, na verdade, sobre o fato de que, ao impor o requisito de formação em curso superior para concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar, acabou por restringir o número de
pessoas que poderiam disputar as eleições,
afrontando, assim, os princípios da isonomia e da ampla acessibilidade aos cargos públicos e os já transcritos arts.
3o, I, 10, 129,
caput
e inciso I e 173, §2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Explico-me:

O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo que zela pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes, constituindo-se como importante instrumento de participação da sociedade no dever de zelar pela proteção da população infanto-juvenil.

Logo, em sua composição deve ser assegurada ampla participação de pessoas da comunidade, as quais possuem maior proximidade e familiaridade com a realidade social local, sob pena de se
esvaziar as suas funções e a razão de sua existência como órgão que aproxima a sociedade do Poder Público na fiscalização e prevenção de situações de risco para crianças e adolescentes
.

Diante disso, é certo que a exigência de possuir curso de nível superior como requisito para a candidatura a membro do Conselho Tutelar configura indevida restrição ao caráter democrático que deve impregnar o processo de escolha, pois impede que
um número maior de pessoas capacitadas da sociedade, mesmo que não possuam a referida graduação, concorra ao cargo de Conselheiro Tutelar, violando, assim, os princípios da isonomia e da ampla acessibilidade aos cargos públicos.

Nesse mesmo sentido, recentemente o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.278.198/SP, relatado pelo Ministro Nunes Marques, decidiu pela inconstitucionalidade da de lei do Município de Francisco Morato/SP que estabelecia a exigência de curso superior para a elegibilidade como membro do Conselho Tutelar, nos seguintes moldes:

“(...) No caso em exame, a exigência de curso superior para se tornar elegível ao cargo de conselheiro tutelar exclui profissionais tais como professores, técnicos e auxiliares de enfermagem – além, por exemplo, de líderes comunitários –, os quais, a despeito de não necessariamente terem formação superior, são engajados na comunidade em que vivem e, por isso, podem revelar sólido conhecimento da realidade social da infância e da juventude do correspondente Município. Admitir tal restrição, que me parece não encontrar amparo no Texto Constitucional, impediria o acesso de pessoas com plena habilidade para compreender as demandas relacionadas a crianças e adolescentes em situação de risco.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, 6,87% dos brasileiros, ou 13.455.172 pessoas, tinham formação superior completa. Em 2019, o índice aumentou para 8,7%, correspondendo ao total de 18,3 milhões de brasileiros. A unidade federativa mais bem posicionada no rol é o Distrito Federal, onde 17,49% da população concluiu o nível superior, seguida por São Paulo (11,67%) e Rio de Janeiro (10,91%). Já as menores taxas, em dados de 2010, são encontradas no Maranhão (3,56%), no Pará (4,06%) e na Bahia (4,51%).

A par disso, não é demais observar que, em sua essência, um conselheiro tutelar exerce as mesmas funções em Francisco Morato/SP ou em qualquer outro Município do País, daí não havendo qualquer peculiaridade local a justificar norma que, apartada do princípio democrático, restrinja o universo de membros elegíveis à condição de membros do Conselho Tutelar.

Dessa forma, não me parece razoável, proporcional ou ponderado reduzir, de foram injustificada, o universo de pessoas aptas a disputar as eleições para o cargo de conselheiro tutelar.

(...)

Importante destacar, como o fez a Procuradoria-Geral da República no parecer juntado ao processo, que “o conselheiro tutelar é eleito pela população do município, e a Constituição Federal não estabeleceu requisito de escolaridade mínima sequer para a eleição dos chefes do Poder Executivo e dos integrantes do Poder Legislativo nos diversos entes da Federação, limitando-se a exigir que o candidato seja alfabetizado. Portanto, se sequer o ensino fundamental é exigido para aqueles que se candidatam para ocupar cargos de maior envergadura, dotados de amplas prerrogativas, não é razoável a exigência de curso superior para aqueles que pretendem ocupar a função de conselheiro tutelar”
. (STF – RE no 1.278.198/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 20/3/2023, DJE 22/3/2023, decisão monocrática)

E
vidente, assim, pelas razões expostas, a inconstitucionalidade material do inciso IV do art. 44 da

Lei municipal no 2.019/2012, com redação conferida pela Lei municipal no 2.533/2022.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a presente ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade material do inciso IV do art. 44 da Lei municipal no 2.019/2012, com redação conferida pela Lei municipal no 2.533/2022, por afrontar os princípios da isonomia e da ampla acessibilidade às funções públicas, bem como os arts. 3o, I, 10, 129,
caput
e inciso I e 173, §2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2025